Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731652-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS AGRAVADO: VITAL IMPLANTES EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO RESCISÓRIA” ajuizada em face de VITAL IMPLANTES EIRELI: “No bojo dos presentes autos foi determinada a produção de prova pericial, às expensas da parte autora (ID: 80006950). Após indeferida a gratuidade de justiça (ID: 88394199), a parte autora manejou o recurso cabível, porém, sem êxito na pretensão (vide anexo). O Perito Judicial apresentou sua proposta de honorários (ID: 91378026), na monta de R$ 5.990,00, insurgindo-se as partes contra o valor apresentado pelo profissional (ID: 92490265; ID: 92502948). Resposta à impugnação (ID: 96312966), com revisão da proposta originária, desta feita, para o valor de R$ 5.391,00, com nova irresignação (ID: 97703483; ID: 99670263). Instado a se manifestar, o profissional propôs o montante de R$ 4.990,00 (ID: 101151635), com resistência das partes (ID: 102304152; ID: 102298125). É o relatório bastante sucinto. Decido. Em primeiro lugar, verifico que o impugnante não declinou qualquer prova de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta reformulada pelo Perito Judicial. Em segundo lugar, não se pode desvalorizar os honorários periciais somente para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido - não a fim de justificar a proposta aviada pelo Perito Judicial, mas para trazer elementos que permitam a análise da questão sob a perspectiva do auxiliar do Juízo -, permito-me à transcrição parcial de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 04 mai. 2017. Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração do profissional. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pelos impugnantes não se sustentam, principalmente após os esclarecimentos prestados, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Ante todo o exposto, indefiro as impugnações apresentadas bem como homologo o valor dos honorários periciais em R$ 4.990,00. Assino o prazo de quinze (15) dias à parte autora para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o depósito judicial relativamente ao ônus que lhe restou incumbido. E assim o faço com esteio no teor do r. acórdão 1384134 (em anexo), o qual concedeu àquela a gratuidade de justiça, todavia, com efeitos a partir do pedido (ex nunc), não abarcando os encargos processuais anteriores, dentre os quais destaca-se o custeio dos trabalhos técnicos em referência. Publique-se. Intimem-se.” (...) “1) Foi proferida decisão sob o ID: 159182187. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 162188221, sob a alegação de obscuridade e omissão, fundamentadas na abrangência da gratuidade de justiça e pretensa ausência de manifestação acerca da impugnação aos honorários periciais. Resposta em ID: 163274430. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de serem sanadas contradição e omissão verificáveis no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção aos pedidos e à legislação aplicável à espécie. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, aguarde-se o decurso do prazo recursal, retornando os autos conclusos, alfim. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que foi proferida decisão determinando que custeasse a realização de perícia; (ii) que a decisão foi proferida em 16/12/2020, mas publicada em 21/01/2021; (iii) que no dia da publicação (21/01/2021) juntou petição requerendo a gratuidade de justiça; (iv) que o benefício foi deferido após interposição do Agravo de Instrumento 0711479-45.2021.8.07.0000; (v) que o acórdão registrou que a gratuidade seria concedida com efeito ex nunc, ou seja, da data do pedido; (vi) que, considerando que a decisão que lhe atribuiu o ônus pelo pagamento da perícia foi publicada no mesmo dia em que peticionou pelo deferimento da gratuidade, ela também está abrangida pela concessão do benefício; e (vii) que os honorários periciais ainda não tinham sido arbitrados à época do pedido nem se tinha certeza a respeito do perito designado pelo juízo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para conceder “o benefício da gratuidade de justiça a mesma, com abrangência sobre os honorários periciais determinados na Decisão de ID 80006950, e seja deferido o efeito suspensivo à decisão recorrida (ID 164500374 / ID 159182187)”. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão que determinou a produção de prova pericial “às expensas da parte autora postulante” foi publicada em 21/01/2021 (fls. 8 e 10 ID 49639422). Nesse mesmo dia a Agravante requereu a gratuidade de justiça (fls. 12/15 ID 49639422). O benefício foi indeferido pelo juízo de origem, mas concedido em sede de agravo de instrumento, cujo acórdão tem a seguinte ementa (fl. 26 ID 49639427): “Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça: deferida com efeitos ex nunc, a partir do pedido. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.” Ante, pois, a coincidência entre as datas do pedido e da publicação da decisão que determinou a realização da períci, resta evidenciada, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de sujeição da Agravante ao pagamento dos honorários periciais. Isto posto, suspendo a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator